Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-22.2024.8.11.0028
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-22.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATO ISABES DA ROSA - CPF: 110.162.801-49 (EMBARGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
reformou a sentença e
declarou a inexistência da relação jurídica contratual e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à validade da assinatura digital e biometria facial; e (
ii
) analisar se há omissão quanto à compensação dos valores liberados ao embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou detalhadamente a validade da assinatura digital e biometria facial, concluindo pela sua invalidade no caso concreto, sem contradição.

4. A compensação de valores não foi objeto das contrarrazões da apelação, caracterizando inovação recursal indevida. Além disso, a declaração de inexistência da relação contratual afasta qualquer compensação.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“
Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de

Embargos de Declaração opostos
p
or

BANCO PAN S.A.

contra

acórdão
visto no id.
263854766

o qual,
por unanimidade
,

de
u
parcial

prov
imento a
o
Recurso de A
pelação
interposto p
or
BEATO ISABES DA ROSA
,
reformando a sentença de primeiro grau para
declarar a inexistência da relação jurídica
contratual
e o condenar
o Banco
à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples,
e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais
,
o

e
mbargante

BANCO PAN S.A.

sustenta a existência de
contradição no julgado
quanto à validade da assinatura digital e biometria facial, sustentando que há jurisprudência do STJ reconhecendo sua validade. Aponta
,
também
,
omissão sobre a necessidade de compensação
dos valores liberados ao autor.
Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos
, aplicando-se os efeitos infringentes, para o fim de reformar o acordão, mantendo a sentença
(id.
265733297
)
.

E
m contrarrazões
,
o
embargad
o
BEATO ISABES DA ROSA

pugn
a
pela rejeição dos embargos
(id.

267651285
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração opostos
pelo
BANCO PAN S.A.

contra o
julgamento que proveu
parcialmente
o
Recurso de A
pelação
interposto p
or
BEATO ISABES DA ROSA

para reformar a sentença
proferida
pelo Juízo de primeiro grau para
declarar a inexistência da relação jurídica
contratual
e o condenar
o Banco
à restituição dos valores descontados
indevidamente, na forma simples,
e
ao pagamento de indenização por danos morais
, arbitrada em R$. 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado examinou detidamente a questão da assinatura digital e biometria facial, concluindo pela sua invalidade no caso concreto, diante das circunstâncias específicas como a vulnerabilidade do consumidor idoso e o exíguo tempo de contratação.

A existência de precedentes em sentido diverso não caracteriza contradição, mas apenas interpretação diferente da matéria diante do caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Q
uanto à alegada omissão sobre compensação de valores, tal matéria não foi objeto d
as contrarrazões do Recurso de A
pelação, constituindo inovação recursal seu debate em sede de embargos declaratórios.
Se não bastasse, a declaração de inexistência contratual, por si só, afasta eventual pretensão de
compensa
ção pelo Banco.

O fundamento central do embargante reside no seu inconformismo com a conclusão adotada no acórdão
. Sua
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema
339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Assim, c
onsiderando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros
materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso
não
deve ser
acolhido
.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025